Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO SINISTRO. PROVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julga procedente ação ordinária ajuizada por associação de proteção veicular, com fundamento em sub-rogação contratual, e condena os apelantes ao ressarcimento dos valores pagos ao associado em razão de acidente de trânsito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) a associação autora possui legitimidade ativa para a ação regressiva; 2) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil dos réus; 3) é necessária a produção de prova pericial; 4) há culpa concorrente da vítima apta a afastar ou reduzir a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora as associações de proteção veicular não sejam qualificadas como seguradoras e nem se submetam à fiscalização da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, os contratos celebrados são análogos aos de seguro, diante do mutualismo e da finalidade de proteção patrimonial.
4. Este Tribunal de Justiça entende que estas associações possuem legitimidade ativa para requererem o ressarcimento dos valores desembolsados para a reparação de danos causados aos veículos dos associados. Para fins de sub-rogação, basta que haja previsão contratual e efetivo pagamento pela associação em razão dos danos sofridos pelo associado.
5. Na hipótese, a associação comprovou a previsão contratual e o desembolso de valores para o conserto do veículo de seu associado que foi atingido por ônibus particular dirigido por um dos réus.
6. Nos termos do art. 927 do Código Civil - CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944, CC).
7. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Trata-se de dever de cuidado objetivo direcionado ao cumprimento das regras de segurança no trânsito.
8. A dinâmica dos fatos apresentada pela autora não foi impugnada pelos réus no momento oportuno (contestação), mas somente no momento de especificação das provas; a narrativa da autora – considerada em conjunto com as demais provas juntadas - é verossímil e deve ser considerada para análise de culpa no acidente.
9. Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova pericial (em 14/01/2026) ao argumento de que o acidente ocorrera em julho de 2024 e o veículo atingido já estava consertado, o que tornaria inviável a perícia pela ausência de preservação dos objetos (veículos).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 186, 927 e 944; Código de Processo Civil, art. 373; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 29.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0706030-95.2024.8.07.0002, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgamento em 12/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0702522-60.2023.8.07.0008, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgamento em 26/03/2025.